Tribunal: TJSP
Processo: 0563012-49.2004.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Extinção do processo sem julgamento do mérito em razão do valor irrisório do crédito – Inadmissibilidade – Inocorrência de falta de interesse de agir – Conveniência quanto ao jus postulandi que cabe à exequente – Precedentes do STF – Súmula no 452 do STJ – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0563012-49.2004.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são
apelados TEARTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, JOAO BATISTA DE
SOUZA e SUELI AREAS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0563012-49.2004.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No 18220/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No: 0563012-49.2004.8.26.0564
APELANTE: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
APELADOS: Teartes Industria e Comercio Ltda e outros
APELAÇÃO Execução fiscal Extinção do processo sem
julgamento do mérito em razão do valor irrisório do crédito
Inadmissibilidade Inocorrência de falta de interesse de agir
Conveniência quanto ao jus postulandi que cabe à exequente
Precedentes do STF Súmula no 452 do STJ Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo contra a sentença de fls.
52/54 que, em execução fiscal ajuizada contra Teartes Industria e Comercio
Ltda e outros, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na
ausência de interesse de agir, em razão do ínfimo valor do crédito perquirido.
Pretende a exequente que a r. sentença seja anulada,
para que seja dado regular prosseguimento à execução. Alega, em síntese,
que deve ser observado o princípio da indisponibilidade do interesse público
em razão da natureza do crédito, valendo-se dos meios jurídicos colocados à
sua disposição.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
De rigor o provimento do recurso.
De fato, malgrado seja de pequeno valor a cobrança na
hipótese dos autos, imprescindível não se olvidar do poder discricionário com o
qual se reveste a administração pública, extensível às entidades da
administração indireta, e que confere ao administrador, para a prática de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0563012-49.2004.8.26.0564 -Voto no
3
atos, a liberdade de escolha alicerçada nos critérios da oportunidade e
conveniência, desde que verificados, por óbvio, os ditames legais.
É que, ainda que ínfimo o valor perquirido, a execução
resulta da indisponibilidade do crédito público, por força de preceito legal,
obrigando a administração a inscrevê-lo na dívida ativa e a executá-lo,
qualquer que seja seu valor monetário, nos termos do disposto no art. 2o, § 1o,
da LEF1.
Assim, não pode a Fazenda Pública deixar de cobrar a
sua dívida ativa, qualquer que seja seu valor.
Por outro lado, ao Poder Judiciário não compete o exame
da conveniência e da oportunidade conferidos à administração, como, a
propósito, encontra-se estabelecido na Súmula no 452 do STJ, a qual, por
analogia, pode ser aplicada ao caso em comento: “A extinção das ações de
pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação
judicial de oficio”.
Nada obstante, na autonomia conferida à apelante está
abarcado o poder de avaliação destes dois critérios ora elencados,
principalmente em razão de que este exame irá refletir em seu próprio
orçamento.
Neste particular, a intervenção do Judiciário revela
afronta ao princípio constitucional da separação de poderes, estabelecido no
art. 2o da CF.
Ademais, cumpre ressaltar que “[...] Não incumbe ao
Judiciário, mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de
ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da
cobrança é pequeno ou irrisório, não compensando sequer as despesas da
execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível
1 Art 2o, LEF. Constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei n.
4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 1o. Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o art. 1o, será considerada dívida
ativa da Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0563012-49.2004.8.26.0564 -Voto no
4
(art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do
próprio ente tributante (art. 150, § 6o, da CF e art. 172, do CTN). [...]" (REsp no
999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, J. em 06/05/2008, DJe de
18/06/2008).
Nesse contexto, oportuna, para o momento, a análise da
orientação já sedimentada pelo STF, segundo a qual a Municipalidade pode
pleitear o tributo devido e não pago mesmo que de valor irrisório, conforme a
seguir exposto:
Ementa: TRIBUTÁRIO. FINANCEIRO. RESTRIÇÕES IMPONÍVEIS
AOS ENTES FEDERADOS EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO
TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO PARA FIRMAR A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E
A IMPOSIÇÃO DAS RESTRIÇÕES. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL.
Pressupõe
a
aplicação
de
penalidades
e
salvaguardas decorrentes do inadimplemento tributário a respectiva
exigibilidade, que, por sua vez, somente se caracteriza após a
constituição do crédito tributário nos termos do devido processo legal.
Ausente a constituição do crédito tributário, a União não pode impor
sanções ao município pelo inadimplemento que julga unilateralmente
caracterizado. A circunstância de ser possível condicionar os
repasses ao adimplemento de créditos não-tributários é irrelevante
neste caso, pois as dívidas controversas referem-se a tributo. Agravo
regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no RE 442155, Rel.
Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, J. em 18/10/2011).
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO.
VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS
DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.
1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com
competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo,
observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais
desonerações, nos termos do art. 150, § 6o, da Constituição. 2. As
normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios
constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às
normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar.
3. A Lei no 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a não-
inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno
valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de
fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob
pena de violação à sua competência tributária. 4. Não é dado aos
entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os
contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao
lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0563012-49.2004.8.26.0564 -Voto no
5
que o interesse processual para o ajuizamento de execução está
presente. 5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus
créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse
econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção
anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos,
conforme o disposto no art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 591033, Rel.
Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, J. em 17/11/2010).
Presente, assim, o interesse de agir do apelante na
cobrança de seu crédito, mesmo que de pequeno valor este seja, pela
circunstância de que se trata de direito indisponível, "do qual é a
Administração mera gestora, porquanto a titularidade é de toda a sociedade".
(Ap. Cível n° 66.873.5/4-00, Rel. Des. COIMBRA SCHMIDT).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
anulando-se a sentença de primeiro grau, para que tenha regular
prosseguimento a execução fiscal, em seus ulteriores termos.
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
Relator